Tribunal: TJDFT
Processo: 0753229-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753229-61.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ENGENHARIA S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ABDON CARLOS RIBEIRO JORDÃO AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VIA ENGENHARIA S.A. (requerente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, que, nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), indeferiu o pedido de autorização judicial para a venda de bens móveis e autorizou a venda dos imóveis matriculados sob os números 159.965 e 159.966 (ID 77052502, do processo de origem). Diante da notícia de aprovação do plano de recuperação judicial pela Assembleia-Geral de Credores, realizada no dia 23.3.2021 (ID 24620945 e ID 87106574, este dos autos de origem), manifeste-se a agravante quanto à persistência do interesse no julgamento do presente recurso, nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 dias. À Secretaria, a fim de que retire o recurso da pauta de julgamento virtual já designada. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator